Tribunal: TJDFT
Processo: 0727680-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727680-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: PARK PAPARAZZI LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em autos de AÇÃO DE EXECUÃO – processo no 0017420-24.2015.8.07.0001 – indeferiu pedido de expedição de ofício às fintech’s, empresas de tecnologia com foco na prestação de serviços financeiros, com a finalidade de localizar valores da parte executada. Em suas razões recursais (ID no 18293011), a parte exequente-agravante informa ser credora da quantia histórica de R$ 36.795,00 (trinta e seis mil, setecentos e noventa e cinco reais), referente a dívida de contrato de locação de quiosque localizado no empreendimento comercial denominado Boulevard Shopping. Explica que, apesar de devidamente citada, a parte agravada teria deixado de efetuar o pagamento no prazo legal, motivo pelo qual foram realizadas diversas diligências no sentido de localizar bens passíveis de penhora, sem êxito. Diante destes fatos, esclarece que requereu a expedição de ofício para empresas de cartão de crédito e débito, bem como para as empresas intermediadoras de pagamento on-line, determinando-se a penhora de eventuais créditos decorrentes de vendas realizadas mediante pagamento eletrônico, até o limite do saldo devedor, tudo com fulcro no art. 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil. Todavia, o pedido foi negado pelo Juiz da origem. Destaca que, na atualidade, a maior parte dos pagamentos efetuados pelos consumidores são realizados por meio de cartão de crédito ou débito, por intermédio de empresas administradoras, sendo que, o numerário alcançado passará a ser agregado, em momento futuro, ao patrimônio da executada. Neste sentido, entende imprescindível a penhora dos recebíveis pertencentes à executada, em face das operadoras de cartão, e que a pretendida constrição equivaleria àquela autorizada pelo art. 835, I e XIII e art. 789, ambos do Código de Processo Civil. Sustenta que as informações relacionadas às instituições financeiras estariam resguardadas sob sigilo bancário, nos termos da Lei Complementar no 105/2001, razão pela qual a agravante não teria acesso aos dados da executada. Requer sejam ANTECIPADOS OS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL (efeito suspensivo ativo) pretendida, para que, desde logo, seja determinada a expedição de ofícios para as empresas de cartão de crédito e de débito CIELO, RED, STONE, GETNET, PAGSEGURO e FAZCRESCER, bem como para as empresas intermediadoras de pagamento on-line, PAYPAL DO BRASIL, MERCADO PAGO, BCASH INTERMEDIAÇÃO, MOIP, PAYU BRASIL e GERENCIANET PAGAMENTOS, determinando-se a penhora de eventuais créditos que a Agravada venha a receber em vendas realizadas mediante cartão, até o limite do saldo devedor. Preparo recolhido, conforme documento ID no 18293017. É o relato do necessário. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores. Dessa forma, vale destacar que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento (art. 300, do CPC). No presente caso, foram realizadas diversas tentativas para localização de bens do executado, no intuito de alcançar, de forma plena, a satisfação da dívida, inclusive através de pesquisas aos sistemas do Tribunal: BACENJUD RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD. No entanto, todas as diligências restaram infrutíferas, ante a não localização de bens penhoráveis. Diante deste contexto, o agravante pretende seja determinada expedição de ofício para as empresas de cartão de crédito e débito, bem como para as empresas intermediadoras de pagamento on-line, para o fim de penhorar eventuais créditos decorrentes de vendas realizadas mediante pagamento “eletrônico”, até o limite do saldo devedor. Razão lhe assiste. Parcialmente. Tendo em vista que o Magistrado pode determinar, de ofício ou a requerimento, todas as medidas coercitivas ou sub-rogatórias necessárias para assegurar a efetivação da decisão judicial e/ou para a obtenção da tutela do direito (art. 139, IV, CPC), mostra-se viável a intervenção judicial na busca de bens ou valores penhoráveis, inclusive com a expedição de ofício para empresas de tecnologia com foco na prestação de serviços financeiros. Note-se que o BACENJUD foi criado com a finalidade de diminuir a necessidade de expedição de ofício às Instituições Financeiras, por meio da centralização de tarefas a partir do uso dessa ferramenta criada pelo Banco Central. No entanto, há que se entender que, ao menos por enquanto, as Fintech’s não integram a base de pesquisa do BACENJUD, de modo que, eventuais valores existentes nessas Instituições Financeiras não podem ser alcançados por ordens de bloqueio emitidas pelo sistema, impondo-se, por conseguinte, a adoção de outros meios de comunicação. Neste caso, entendo que a expedição de ofício pretendida pelo agravante, como forma de buscar informações acerca da existência de cadastros e créditos em nome da executada, com a possibilidade de penhora futura de recebíveis da empresa agravada, estaria justificada, tendo em vista, principalmente, o princípio da cooperação processual (art. 4o, CPC). Nesse cenário, compreendo que os fundamentos lançados pelo agravante demonstram a probabilidade do direito invocado, tendo respaldo na lei e na jurisprudência, até porque a referida medida se coaduna com os princípios processuais da celeridade e da efetividade ao processo de execução. Lado outro, verifica-se que eventual arquivamento da execução e a possibilidade de fluência do prazo para ocorrência da prescrição intercorrente, na forma em que fixada pela decisão recorrida, pode acarretar prejuízos ao agravante, comprometendo-se a utilidade da via recursal utilizada pelo agravante. No entanto, há que se ressaltar que a busca pela localização de bens da executada continua sendo atribuição preponderante da exequente, que não pode pretender transferir o ônus da atividade de forma integral ao Poder Judiciário, sob pena de sobrecarregar indevidamente os trabalhos desempenhados nos cartórios cíveis. Acrescento que, no presente caso, não existe nenhum indício de relacionamento existente entre a parte executada e as mencionadas Instituições Financeiras Digitais ou Operadoras de Cartões de Crédito ou Débito. Na verdade, nem sequer foi possível confirmar se a empresa agravada estaria, de fato, atuando no mercado consumidor. E, mesmo assim, o agravado solicitou expedição de ofício para mais de 10 empresas de tecnologia com foco na prestação de serviços financeiros. Pois bem. Considerando todos estes pontos, entendo ser cabível, inicialmente, a expedição de ofício para algumas empresas Fintechs, limitadas em número pelo Juiz da origem, e apenas para se ter notícia sobre a existência de eventual relação jurídica/mercantil para com a executada. E, posteriormente, em sendo localizado créditos a serem repassados para a devedora, que o exequente seja intimado para requerer o que entender de direito, sendo que, em caso de penhora, o valor deve ser restringido, de modo que não possa vir a causar prejuízos ao desempenho da atividade empresarial (art. 866, §1o, CPC). Registra-se que a medida ora indicada não se mostra irreversível, uma vez que admite, apenas, a mera expedição de ofício às referidas instituições acerca da existência de cadastro e de ativos financeiros em nome da parte devedora, cabendo ao magistrado de origem, deliberar sobre a pertinência da penhora por ventura existente. Desse modo, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a expedição de ofício para algumas empresas Fintechs selecionadas pelo agravante, em número que pode ser limitado pelo Juiz da origem, e, tão somente, para que informem sobre a existência de eventual crédito em benefício do agravado. Dê-se ciência ao Juiz de piso. Intimem-se a parte contrária. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Em Brasília, 6 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIR Relator